Tribunal: TJMT
Processo: 1000109-58.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Vistos etc.
Vieram os autos conclusos diante da convocação.
Mandado de Segurança com pedido liminar, impetrado por Adriane Botelho Martins e Marilda Rosa Bittencourt contra ato supostamente ilegal praticado pelo Exmo. Sr. Secretário de Estado de Saúde, consistente no remanejamento das impetrantes, sem a existência de sindicância, embora com base no art. 70, da Lei Complementar n. 207/2004 (Código Disciplinar).
A liminar foi indeferida e agravo interno desprovido.
O parecer é pela denegação da ordem.
Diante do decurso do tempo, determino a intimação das impetrantes, a fim de que informem, de forma clara e precisa, quanto a necessidade/utilidade da prestação jurisdicional no presente feito, no prazo de 05 dias.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado